Tribunal: TJES
Processo: 5007362-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. E. D. O. M.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. INDICAÇÃO EM PRESTADOR INTEGRANTE EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município. Precedentes do STJ.
2.
O endereço da clínica indicada pela Agravante se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do Agravado, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros).
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007362-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: J. E. D. O. M., representado por sua genitora

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

em face da Decisão de id 5438145 proferida pelo Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por João Elias de Oliveira Meirelles (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu o pedido liminar, determinando que o plano de saúde “
autorize e custeie, no prazo de setenta e duas (72) horas, a realização do tratamento multidisciplinar de que necessita o autor em clínica preparada, com equipe especializada, integrante ou não de sua rede assistencial, dentro do município de Itapemirim – ES, conforme prescrito pelo médico assistente (ID 26086810), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento
”.

Nas razões recursais (id 5437422) a Unimed Vitória pugna pela reforma da Decisão, sob a alegação de que, a partir da RN 566/2022, a ANS classificou os grupos de região saúde de cada ente da federação, de modo que a operadora não é mais obrigada a reembolsar os beneficiários em virtude da ausência de rede no Município em que residem, podendo encaminhá-los para realizarem consultas, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos para qualquer clínica credenciada dentro da sua região saúde, em municípios limítrofes.

Afirma que “
A regulamentação dada pela ANS através da Resolução Normativa 566 da ANS (antiga RN 259 da ANS), art. 4º, I, obriga que a operadora de planos de saúde autorize a realização de atendimentos por profissionais não credenciados apenas em situações excepcionais para as situações em que não existam tais profissionais na sua área geográfica de abrangência, seja no mesmo município ou em municípios limítrofes”.

No presente caso, a própria Agravante admite, em suas razões recursais, que inexiste rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessita o Agravado – diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – no Município de Marataízes, onde o mesmo reside, apesar de ser incontroverso que o referido município integra a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acerca do tema em discussão, cumpre trazer à baila os ensinamentos do Eminente Ministro Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp nº 1.842.475/SP, relativo à hipótese semelhante a ora analisada:

“Inegavelmente,
somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município.

É o que se depreende da leitura dos artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN n° 259/11 da ANS, que estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica

i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial;
ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial; ou iv) mediante transporte a um prestador apto a realizar o atendimento, com retorno à origem, em caso de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.” (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023)

Cumpre esclarecer que a Resolução Normativa n.º 259/2011, a qual embasou o voto vencedor em comento, foi revogada pela RN n.º 566/2022, invocada nas razões do Agravo, de modo que os dispositivos elencados no referido voto (“
artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN nº 259/11 da ANS
”) foram reproduzidos nos arts. 4º,
caput
, 5º e 6º da RN 566.

Verifica-se, pois, da legislação de regência, que somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).

Some-se a isso que, no caso em voga, o endereço da clínica indicada pela Agravante se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do Agravado, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros).

Assim, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.